Tribunal: TJDFT
Processo: 0002065-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL.
1.Furto noturno do portão de um lote, onde, segundo o proprietário, havia estabelecido uma oficina comercial. Réus surpreendidos pela Polícia carregando o portão pelas ruas.

2. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a pena pecuniária, para guardar proporcionalidade com a pena corporal.